Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE(S) (O)S PEDIDO(S), EM PARTE, para condenar o réu a pagar ao autor R$ 19.845,00, com correção monetária pelo INPC a partir do dia 1/11/2021 (data do prejuízo), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, contados a partir da citação, em 26/1/2022, por ser mora “ex persona”(...)”.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36761398) e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 36761400).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narrou o autor, ora recorrido, em inicial, que tem conta corrente junto ao banco recorrente e que na data de 13/12/2021, percebeu a existência de transferências, compras e saques em seus cartões, sem que tenha realizado tais operações. Informou que entrou em contato com a instituição financeira, realizando a respectiva contestação, contudo, foi cobrada indevidamente do débito a que fora sujeito. No caso especial destes autos, o recorrente trouxe, em sede de contestação, que o autor, ora recorrido, “caiu” no chamado “golpe do motoboy”, fato este ratificado na petição de ID 36761383. Pelo exposto, requereu a condenação na repetição do indébito dos valores que lhe foi cobrado indevidamente.

5. A r. sentença condenou o recorrente a devolução dos valores cobrados indevidamente, sem a estipulação da repetição do indébito.

6. Em sede recursal, em caráter preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, pois a fraude se deu sem sua participação, não devendo ser presumida a responsabilidade solidária. Apontou, também, a carência da ação ante a ausência de interesse de agir, pois, segundo suas razões, a recorrida ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo, tendo em vista não ter o recorrente dado causa a ação. Quanto ao mérito , alegou não ter agido de forma ilícita e que a recorrida é quem deu causa ao seu prejuízo, pois negligenciou quanto aos seus cartões. Ademais, segundo suas razões, os fatos ocorreram fora do estabelecimento, não podendo ser condenada por tais acontecimento, pois não envia nenhum “motoboy” para a residência de seus clientes. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para que se julgue improcedente os pedidos, comprovando-se , assim, a inadimplência da recorrida.

7. Preliminar de inadmissão recursal e carência da ação rejeitadas, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

8. Nos termos do art 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o produto que não fornece a devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. A responsabilidade objetiva do fornecedor só será elidida caso se comprove que os fatos rompem o nexo causal. Portanto, era dever do recorrente provar que o defeito inexistiu e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, a instituição financeira deve zelar pelo seu sistema de segurança. A negligência quanto a esse aspecto gera responsabilidade, pois a parte vulnerável acredita estar recebendo um serviço de absoluta confiança. Junte-se a isso, o fato de o recorrido ser pessoa com idade avançada, carecedora de uma atenção maior.

9. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ademais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, considerando ainda que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, não havendo provas de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, uma vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade em ser vítima de estelionato bem engendrado, que leva a presunção de atendimento pela própria instituição financeira, vinculando seu número de telefone.

10. Cumpre ressaltar que este é um tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n.0701855-69.2020.8.07.9000 que fixou a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".

11. Assim, ante o descrito nestes autos, verifica-se que o contexto fático se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o recorrido, agindo de boa-fé, acreditou estar seguindo orientações de preposto do recorrente, através de ligação telefônica, e entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.

12. Pelo o exposto, ante a responsabilidade civil do recorrente, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente restituidos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6° VI, e 7°, parágrafo único do CDC.

13. Irretocável, portanto, a sentença.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.